Tribunal: TCU
Processo: 032.478/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no funcionamento da empresa Sistema Maranhense de Radiodifusão Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 865/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) do TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações (MCOM) e na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas à autorização para uso de radiofrequência emitida em nome da empresa Sistema Maranhense de Radiodifusão Ltda., para prestação do serviço de radiodifusão sonora em onda média (OM), na localidade de João Lisboa/MA (peça 1). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.478/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério das Comunicações, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.6.1.1. a não notificação e abertura de prazo recursal de forma tempestiva e anteriormente à sanção definitiva de cassação emitida pela Portaria MCOM 8.721/2023 infringe o artigo 56 da Lei 9.784/1999 e os artigos 23 e 26 da Portaria GM/MCOM 112/2013, vigente à época. 1.6.1.2. o excessivo prazo de tramitação do processo administrativo sancionatório número 53572.000739/2013-26, referente à empresa Sistema Maranhense de Radiodifusão Ltda., que já perdura por doze anos ainda sem desfecho, contraria os princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da eficiência, instituídos no art. 5o, inciso LXXVIII, e no art. 37, caput , da Constituição Federal/1988, assim como o princípio da razoabilidade, estabelecido pelo art. 2o da Lei 9.784/1999. 1.6.2. comunicar o teor da presente deliberação ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações.